Tribunal: TJSP
Processo: 1005354-82.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RÉ REVEL. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO REPENTINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR QUE LOCOU O VEÍCULO PARA INSTRUMENTO DE TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RÉ REVEL. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO REPENTINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR QUE LOCOU O VEÍCULO PARA INSTRUMENTO DE TRABALHO DESENVOLVIDO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO POR PERÍODO SEMANAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL OBRIGANDO A RÉ A ENTREGAR OUTRO VEÍCULO NA HIPÓTESE DE INDISPONIBILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL LOCADO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. O PERÍODO EM QUE O AUTOR FICOU SEM TRABALHO NÃO PODE SER IMPUTADO À LOCATÁRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Registro: 2020.0000751428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005354-82.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON RICARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PPCAR
BRASIL LOCAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
2
Apelante: ANDERSON RICARDO DA SILVA
Apelado: PPCAR BRASIL LOCAÇÕES EMPRESARIAIS-EIRELI
Comarca: São Paulo F. Reg. Jabaquara- 4.a Vara Cível
EMENTA:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
LUCROS
CESSANTES
E
DANOS
MORAIS.

RÉ
REVEL.
ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO REPENTINO DO
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUTOR QUE LOCOU O
VEÍCULO
PARA
INSTRUMENTO
DE
TRABALHO
DESENVOLVIDO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO
POR PERÍODO SEMANAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA
CONTRATUAL OBRIGANDO A RÉ A ENTREGAR
OUTRO
VEÍCULO
NA
HIPÓTESE
DE
INDISPONIBILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL LOCADO.
LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. O PERÍODO EM QUE
O AUTOR FICOU SEM TRABALHO NÃO PODE SER
IMPUTADO
À
LOCATÁRIA.

DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação (fls. 94/111, sem preparo, por isenção, fls. 71)
interposta contra a r. sentença de fls. 84/86, proferida pelo MM. Juiz Fabio Fresca, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, “para
DECLARAR que houve rescisão contratual em 30/12/2019 e indevida as cobranças
semanais de locação impugnadas após a devolução do veículo (30/12/2019), nesta
parte atribuo os efeitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), e CONDENAR a
requerida na devolução da caução, correção desde 31/12/2019, conforme pedido, e na
quantia de R$2.313,06, na forma simples, correção desde a data de desembolso, juros
de 1% a partir da citação e atualizadas pelos índices de atualização dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
3
judiciais. Por força da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de 100% das
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que,
considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza
e importância da causa e o trabalho e tempo realizado pelo advogado, fixo em 20% do
valor da condenação (artigos 85, parágrafo 2o, 86, parágrafo único, do Código de
Processo Civil)”.
Vieram embargos de declaração do autor (fls. 88/90), que foram
rejeitados (fls. 91/92).
Apela o autor alegando, em extrema síntese, a incidência do Código de
Defesa do Consumidor. Pondera que o seu pedido de lucros cessantes está embasado na
retomada abrupta e inesperada do carro pela ré no dia 30.12.2019, impossibilitando-o de
trabalhar por 08 dias. Sustenta que a repentina quebra de contrato pela apelada
prejudicou o seu faturamento, conforme restou comprovado nos autos. Aduz que, em
razão da rescisão imotivada do contrato, a apelada deve ser condenada no pagamento
de lucros cessantes por 08 dias de trabalho. Pondera sobre a ocorrência de danos morais,
asseverando que o simples defeito na prestação do serviço configura dano ao cliente.
Assevera que a conduta ilícita da apelada maculou a sua honra e dignidade perante aos
seus clientes. Pede que a indenização por danos morais seja fixada em R$ 5.000,00,
montante razoável e suficiente para atingir as finalidades da reparação. Busca a reforma
do julgado.
O recurso é tempestivo (fls. 93/94) e foi recepcionado em primeiro grau
(art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas necessárias condições de
admissibilidade.
Não vieram contrarrazões (fls. 123-réu revel).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
4
O autor ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com declaração de
inexigibilidade de débito e reparação por danos materiais, lucros cessantes e danos
morais, a pretexto de que firmou com a ré contrato de locação do veículo descrito na
exordial, a fim de trabalhar como motorista de aplicativo, mediante depósito de caução.
Afirma que a requerida solicitou repentinamente a devolução do veículo no dia
30.12.2019, cobrando indevidamente por serviços de manutenção. Alega que, mesmo
após a devolução do veículo, a requerida continuou emitindo cobrança semanal do
aluguel, além de não devolver a caução. Diz que a requerida não disponibilizou outro
veículo para que pudesse trabalhar, causando-lhe prejuízos financeiros. Pede a rescisão
do contrato e, consequentemente, a devolução da caução, além de lucros cessantes e
indenização por danos morais.
Citada, a ré não apresentou defesa (fls. 83).
O juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial, motivando
a interposição do recurso pelo autor, que busca a condenação da requerida no
pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.
Pois bem.
De início, afasto a alegação de incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, isso porque o contrato de locação de veículo firmado entre as
partes tem como objeto o empréstimo de automóvel para que o autor exerça a sua
atividade profissional de motorista de aplicativo, com fins lucrativos, razão pela qual a
relação tratada nos autos não é considerada de consumo, prevista no art. 2o do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Contrato de locação de automóvel - Ação de reparação de danos
materiais e morais por inadimplemento contratual - Sentença de improcedência - Recurso
do autor - Pedido de antecipação de tutela recursal, visando a continuidade da atividade
profissional do autor - Indeferimento - Ausência do alegado dano grave ou de difícil
reparação - Pretensão à aplicabilidade do CDC - Não cabimento - Relação jurídica locatícia
estabelecida entre as partes que não se reveste de relação de consumo - Autor que locou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
5
veículo para instrumento de trabalho desenvolvido como motorista de aplicativo Uber -
Fato que desvirtua o conceito legal de consumidor (art. 2o, do CDC) - Autor que não é
destinatário final dos serviços de locação de automóveis contratados com a ré - Pretensão a
anulação de cláusulas contratuais, por alegada abusividade de contrato de adesão - Não
cabimento - Princípio pacta sunt servanda que vincula as partes no direito contratual,
sujeitando-se ao pacto livremente estabelecido, de forma clara e de fácil compreensão a
qualquer cidadão de clareza mediada - Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - RECURSO
DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se
o disposto no art.98, § 3o, do CPC”. (destaquei) (TJSP; Apelação Cível 1009313-
92.2018.8.26.0565; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 07/07/2020).
“Locação. Bem móvel. Veículo. Ação nominada de depósito. Sentença de improcedência e
procedente pedido reconvencional. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa. Não reconhecimento. Elementos suficientes nos autos para formar a convicção do
julgador. Desnecessidade de dilação probatória. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto. Relação de consumo não caracterizada. Demonstração de
que a ré adotou medidas para concretizar a devolução do veículo pelo autor.
Descumprimento contratual pelo autor evidenciado. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para convicção judicial já
se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de outras provas, estando
correto o julgamento antecipado da lide. O juiz é destinatário das provas e a ele compete
determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento. O caso envolve locação
de bem móvel regida pelas regras do Direito Civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor, o qual está destinado ao âmbito das relações de consumo e de prestação de
serviços, no qual não se insere a locação, cumprindo salientar, ainda, que o autor locou o
veículo para o exercício de profissão lucrativa (na atividade de transporte de passageiros
mediante aplicativo Uber), não podendo ser enquadrado no conceito legal de consumidor,
enquanto destinatário final do produto ou serviço. Tendo a ré demonstrado que adotou
providências para restituição de seu veículo em poder do locatário, mostraram-se
infundadas as alegações do autor de que tentou a devolução do veículo à ré por diversas
vezes, e que esta se recusou alegando que o contrato não constava no sistema, anotando-se
que foi ajuizada esta demanda somente em abril/2018, mas na notificação enviada em
junho/2017 já constava a possibilidade de devolução a qualquer loja da Movida. Assim,
caracterizado o descumprimento contratual pelo autor, consistente na não devolução do
veículo à ré, era de rigor a improcedência da demanda, estando correto o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
6
pleito reconvencional”.(destaquei) (TJSP; Apelação Cível 1013686-25.2018.8.26.0224;
Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/08/2019; Data de Registro: 07/08/2019).
No mérito, diante dos elementos probantes trazidos aos autos tenho que a
r. sentença não merece qualquer reparo, pois procedeu à aplicação da melhor solução ao
caso.
No que toca aos lucros cessantes, em que pese a alegação do autor de que
a pretensão está apoiada na retomada abrupta e inesperada do carro pela ré no dia
30.12.2019, impossibilitando-o de trabalhar por 8 dias, tenho que o pedido é mesmo
improcedente.
Segundo se extrai dos autos, as partes firmaram o contrato de locação de
veículo, com previsão de data de entrega do bem para o dia 22.05.2019 e a de devolução
prevista para 26.05.2019 (fls. 33), de modo que é possível se concluir que a locação se
deu por período semanal, com renovação automática por igual período, mediante o
pagamento da franquia contratada pelo autor.
Não há qualquer cláusula no pacto a indicar que ela se estendeu por
tempo indeterminado, tampouco de que havia obrigação da locadora em providenciar
outro veículo na hipótese de indisponibilização do bem inicialmente locado ou ainda, de
previsão de prazo de antecedência para a comunicação de devolução do automóvel (fls.
33/37).
O documento de fls. 45 não tem o condão de imputar à ré a obrigação de
disponibilizar outro veículo ao autor, sendo certo que a missiva é clara no sentido de
que o bem locado não estaria mais disponível na semana que se iniciaria no dia
30.12.2019, ou seja, o período semanal da locação foi observado, tendo o autor sido
cientificado com antecedência.
É certo, que o contrato na forma como redigido não dá sustentação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
7
pretensão do autor de imputar à ré a obrigação de manutenção da relação contratual,
principalmente a de disponibilizar outro automóvel.
Desta forma, por estes argumentos, não restou demonstrada quebra
abrupta de contrato por parte da ré, razão pela qual não se fez comprovada a
caracterização do alegado prejuízo material em decorrência de infringência ao prazo de
locação, face à ausência de cláusula contratual expressa, nesse sentido.
Do mesmo modo não há dano moral reparável, ainda que sejam óbvios
os aborrecimentos experimentados pelo apelante, não vislumbro lesão aos direitos da
personalidade do autor provocada pela ré.
O encerramento do contrato com a retomada do veículo não pode ser
considerado como fato causador de um abalo psíquico capaz de gerar dano moral
reparável, sendo certo que sequer restou comprovada a desonra ou descrédito do
apelante frente aos seus clientes por ato da apelada.
É certo que os acontecimentos noticiados nos autos, por si só, não
caracterizam prejuízo moral, mas mero dissabor passível de acometer qualquer pessoa
dentro das várias relações contratuais que acontecem cotidianamente. É claro que a
locação do veículo gerou ao autor a expectativa de desenvolver a sua atividade de
motorista de aplicativo por longo período e o recebimento de lucros, sendo notável a
frustração pelo encerramento repentino do pacto e o contratempo enfrentado, mas dizer
que na hipótese tal fato gera dano moral capaz de molestar o estado psicológico de um
indivíduo a ponto de abalar os seus direitos de personalidade seria exagero.
Assim sendo, indemonstrado o desacerto a r. sentença, de rigor a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33469
Apelação Cível no 1005354-82.2020.8.26.0003 -Voto no 33469
8
CRISTINA ZUCCHI
Relatora